Tribunal: TJSP
Processo: 1523873-86.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1523873-86.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado JIE
YE, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523873-86.2019.8.26.0228 -Voto no 43.338
2
VOTO RELATOR No 43.338
RECURSO ESPECIAL No. 1523873-86.2019.8.26.0228
RECORRENTE: JEI YE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAPITAL 3a VARA CRIMINAL
JEI YE foi condenado em primeiro grau, por
sentença de fls.157/161, proferida pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Cecilia
Pinheiro da Fonseca, que julgou procedente a ação penal para condená-lo
como incurso nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 129, § 9o, do
Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pena de 03 (três)
meses de detenção, ambos em regime inicial semiaberto.

Inconformado,
interpôs
recurso
de
apelação,
visando a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, a nulidade do feito,
ante a ausência de citação. No mérito, pugnou pela desclassificação de sua
conduta para a prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, a aplicação do redutor
previsto no § 4o, da Lei sobredita lei, a fixação de regime mais brando para
início de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade
por pena restritiva de direitos (fls.176/189).

A Colenda 14a Câmara de Direito
Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada
em 12 de março de 2020, por votação unânime, negou provimento ao apelo
defensivo e deu provimento ao apelo ministerial, para fixar o regime fechado
para início de cumprimento de pena com relação ao delito de tráfico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523873-86.2019.8.26.0228 -Voto no 43.338
3
subsistindo no mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (fls.334/342).

Contra referida decisão, o réu interpôs Embargos
de Declaração, com fulcro nos artigos 619 e seguintes do Código de Processo
Penal, alegando omissão e contradição no v. acórdão decorrente do não
reconhecimento da nulidade da ação penal diante da falta de citação do
embargante nos autos. Aduziu omissão quanto à possibilidade de
desclassificação do delito para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, ou, a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da sobredita lei.
Apontou, ainda, omissão no v. Acórdão quanto à possibilidade de fixação de
regime mais brando para início de cumprimento de pena (fls.01/15-incidente).

A Colenda 14a Câmara de Direito Criminal deste
Egrégio Tribunal de Justiça, em sessão permanente e virtual, aos 29 de abril
de 2020, por votação unânime, conheceu dos embargos opostos e os rejeitou
(fls.408/411).

Agora, interpõe o acusado os presentes recursos
especial e extraordinário respectivamente, com fundamento no artigo 105, III,
"a" e "c", e 102, III, "a", ambos da Constituição Federal, visando a impugnar o
acórdão proferido pela 14a Câmara de Direito Criminal, objetivando a fixação
de regime prisional menos gravoso para início de cumprimento de pena
(fls.348/366 e fls.368/389).

Após a manifestação do douto representante do
Ministério Público (fls.420/424 e 425/42) a Egrégia Presidência da Seção
Criminal determinou o retorno dos autos a esta Turma Julgadora, para novo
exame e eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1030, inciso II, do
Código de Processo Civil (fls.432/433).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523873-86.2019.8.26.0228 -Voto no 43.338
4
Respeitado o entendimento contrário existente,
remanesce o quanto decidido no v. acórdão vergastado, segundo faculta o
artigo 1030, inciso V, “c”, do Código de Processo Civil.
Importa anotar que o § 4o do artigo 33 da Lei de
Drogas criou uma mera causa especial de diminuição de pena, sendo certo
que tal privilégio não altera a tipicidade do crime, que continua legalmente
equiparado a hediondo.
Neste sentido, a salutar lição de Guilherme de
Souza Nucci:
“Lembramos de alertar que a causa de
diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006,
apenas abranda a punição do traficante, mas o delito
pelo agente cometido continua a ser equiparado
hediondo, pois a conduta é tipificada no art. 33, caput, e
no §, que assim são considerados”1
No mesmo diapasão, confira-se precedente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006.
HIPÓTESE QUE NÃO DESCARACTERIZA A FIGURA
TÍPICA
COMO
EQUIPARADA
AOS
CRIMES
HEDIONDOS.
I - O crime de tráfico de drogas cuja tipificação se
encontra no art. 33, caput e § 1o, da Lei no 11.343/2006
é, segundo expressa disposição constitucional (art. 5o,
inciso XLIII), considerado figura equiparada aos crimes
hediondos assim definidos em lei (Lei no 8.072/90),
sujeitando-se,
por
conseguinte,
ao
tratamento
1 Nucci, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 6a ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2012. Comentários ao art. 33, da Lei 11.343/06; p. 252.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523873-86.2019.8.26.0228 -Voto no 43.338
5
dispensado a tais crimes.
II A pretendida descaracterização do tráfico de drogas
como crime equiparado aos hediondos quando incidente
a causa especial de diminuição de pena do § 4o do art.
33 da Lei no 11.343/2006 não se justifica (...).
(Resp. 1.133.945-MG - 5a Turma - Rel. Min. Felix
Fischer, j. 15.05.2010).
E tratando-se de delito equiparado a hediondo,
impositivo o regime inicial fechado, o único capaz de prover ressocialização ao
increpado, tendo em vista que suas limitações são as mais rigorosas
possíveis, ensejando a reflexão e a repressão do impulso delitivo.
Do exposto, MANTENHO O JULGADO POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
Após, devolvam-se os autos à E. Presidência da
Seção Criminal deste Tribunal de Justiça.
WALTER DA SILVA
Relator